Tribunal: TJSP
Processo: 0023581-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença proferida em ação de prestação de contas - Impugnação intempestiva – Insurgência do banco executado – Matérias deduzidas alcançadas pela preclusão - Argumentos dissociados do quanto já decidido – Conduta reprovável da parte apelante – Utilização do expediente para postergar o cumprimento de decisão que lhe é desfavorável – Parecer do Ministério Público

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença proferida em ação de prestação de contas - Impugnação intempestiva – Insurgência do banco executado – Matérias deduzidas alcançadas pela preclusão - Argumentos dissociados do quanto já decidido – Conduta reprovável da parte apelante – Utilização do expediente para postergar o cumprimento de decisão que lhe é desfavorável – Parecer do Ministério Público bem analisou a situação apresentada - Recurso desprovido – Decisão mantida - Multa por litigância de má-fé imposta.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023581-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MASSA FALIDA DE NY3 TECHNOLOGY
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 6 de julho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 51283
APEL.No: 0023581-74.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : MASSA FALIDA DE NY3 TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Apelação Cumprimento de sentença proferida em ação de
prestação de contas - Impugnação intempestiva Insurgência do
banco executado Matérias deduzidas alcançadas pela preclusão -
Argumentos dissociados do quanto já decidido
Conduta
reprovável da parte apelante Utilização do expediente para
postergar o cumprimento de decisão que lhe é desfavorável
Parecer do Ministério Público bem analisou a situação apresentada
- Recurso desprovido Decisão mantida - Multa por litigância de
má-fé imposta.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença
ajuizado por Ny3 Technology Importação e Exportação Ltda
(Massa Falida) em face de Banco Santander (Brasil) S/A.
Na origem se trata de ação de prestação de
contas de contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
cujo feito foi extinto sem exame de mérito (CPC/73, art.
267, VI, atual CPC art. 485, VI), sendo o apelo provido para
reconhecer o direito da correntista à prestação de contas de
forma mercantil, condenado o banco ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apresentadas as contas, foi determinada a
realização de perícia contábil cujos ônus foram carreados ao
banco réu que, entretanto, deixou de pagar no prazo os
respectivos honorários periciais, o que impossibilitou a
realização de sobredita prova, sendo julgadas boas as contas
apresentadas pela autora, agora exequente, e condenado o
banco réu ao pagamento da verba sucumbencial.
Iniciado o cumprimento de sentença, no valor
de R$ 3.226.945,88, o prazo para pagamento ou impugnação
transcorreu “in albis”, sendo realizada a penhora “on line”
sobre os ativos financeiros do banco réu.
Apresentada
impugnação
ao
bloqueio,
a
execução foi julgada extinta pela r. sentença de fls.
191/192, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ao
fundamento que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
- a impugnação visa a discussão do mérito de sentença
transitada em julgado;
- o título que instrui o cumprimento de sentença é
líquido, certo e exigível, sendo válidas as intimações
dirigidas ao banco executado;
- inoportuna a alegação de excesso de execução porquanto
decorrido o prazo para a impugnação, que se tornou
preclusa.
Inconformado, apelou o banco (fls. 202/249).
Nas extensas razões de apelação alega, em
preliminares, que não há preclusão de matéria probatória
quando se busca a veracidade dos fatos afirmados, estando a
sentença contrária ao ordenamento jurídica. Argumenta a
invalidade da decisão por ausência de motivação (CPC, art.
489, §1o, inc. IV), pois nenhum dos seus argumentos foi
motivadamente indeferido pelo MM. Juizo “a quo”, ou nulidade
também pela ausência de interesse de agir da autora (CPC,
art. 485, IV), porquanto na origem, antes da formação do
título
executivo,
efetuou
alegações
genéricas
não
especificando na inicial da prestação de contas o porquê
discorda dos lançamentos efetuados em sua conta-corrente, o
que levaria à nulidade da decisão. Defende a aplicação ao
caso da tese firmada no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000
(tema 03) ou no REsp no 1.293.558-PR. Cita jurisprudência.
No
mérito,
retoma
os
mesmos
argumentos
lançados na impugnação, quais sejam, impossibilidade de
consideração dos cálculos apresentados pela autora (CPC,
art. 551, §2o), insurgindo-se quanto a valores constantes
nas contas apresentadas pela autora, e defendendo que nada
lhe é devido. Pede o provimento do recurso, com a reforma da
sentença que homologou as contas da exequente gerando seu
enriquecimento sem causa (CC, art. 884), para que seja
homologado o laudo apresentado agora pelo banco réu,
reconhecendo-se a existência em seu favor do saldo de R$
1.064.210,74. Insiste na inexistência de preclusão de
produção de prova pericial, invocando os termos dos artigos
370, 480 e 550, §6o, todos do CPC, para que seja determinada
a realização de nova perícia para se apurar o valor devido.
Cita doutrina. Pediu a concessão de efeito suspensivo, para
o fim de impedir o imediato levantamento do valor penhorado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido a
fls. 929/945.
Foi determinada a retificação do polo ativo
em vista da decretação da falência da empresa exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
(fls. 946).
Este
Relator,
a
fls.
957/958,
ratificou
integralmente a decisão proferida pelo e. Des. Itamar Gaino
que deferiu liminarmente a suspensão do cumprimento de
sentença nestes autos (fls. 881/883), estendendo os efeitos
da tutela até final julgamento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça (fls.
965/972), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Na origem se trata de ação de prestação de
contas de contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
cujo feito foi extinto sem exame de mérito (CPC/73, art.
267, VI, atual CPC art. 485, VI), sendo o apelo provido para
reconhecer o direito da correntista à prestação de contas de
forma mercantil, condenado o banco ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apresentadas as contas, foi determinada a
realização de perícia contábil cujos ônus foram carreados ao
banco réu que, entretanto, deixou de pagar no prazo os
respectivos honorários periciais, o que impossibilitou a
realização de sobredita prova, sendo julgadas boas as contas
apresentadas pela autora, agora exequente, e condenado o
banco réu ao pagamento da verba sucumbencial.
Iniciado o cumprimento de sentença, no valor
de R$ 3.226.945,88, o prazo para pagamento ou impugnação
transcorreu “in albis”, sendo realizada a penhora “on line”
sobre os ativos financeiros do banco réu.
Apresentada
impugnação
ao
bloqueio,
a
execução foi julgada extinta pela r. sentença de fls.
191/192, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ao
fundamento que:
- a impugnação visa a discussão do mérito de sentença
transitada em julgado;
- o título que instrui o cumprimento de sentença é
líquido, certo e exigível, sendo válidas as intimações
dirigidas ao banco executado;
- inoportuna a alegação de excesso de execução porquanto
decorrido o prazo para a impugnação, que se tornou
preclusa.
Daí a interposição do presente recurso.
Primeiramente,
convem
salientar
que
as
preliminares colocadas nas razões de apelação, de falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
motivação da sentença e de ausência de interesse processual,
são matérias que se confundem com o próprio mérito recursal
e juntamente a ele serão analisadas.
Pelo que se tem dos autos, notadamente das
razões recursais, o inconformismo colocado na presente
Apelação se resumem basicamente a atacar a validade do
título
executivo
judicial
consubstanciado
nas
contas
apresentadas pela autora e homologadas por Sua Excelência.
Isso se deu porque o executado, quando o
processo ainda estava na fase de conhecimento, devidamente
intimado nos autos, quedou-se inerte deixando escoar o prazo
processual para o depósito dos honorários periciais que a
ele competiam, o que impossibilitou a produção da prova
técnica contábil, bem como, quando os autos já se
encontravam na fase executiva, deixou de impugnar no prazo
legal as contas apresentadas pela autora, embora devidamente
intimado.
Assim, com sua própria conduta negligente e
desidiosa contribuiu para a formação do título executivo
judicial contra si e com o bloqueio de seus ativos
financeiros,
situação
processual
que
agora
busca
desconstituir com alegações meritórias já preclusas.
Nos
dizeres
do
nobre
representante
do
Ministério Público, em judicioso parecer, a quem se pede
licença para reproduzir alguns trechos, que bem analisam a
situação como a fls. 967, último parágrafo:
“O Banco Réu, Impugnante Apelante, procura
tumultuar a execução, ignorando a natureza do título
executado, judicial, tratando a presente demanda como se
fosse ação autônoma, quando, se insatisfeito com o teor
desta, ou como a forma processual que se chegou a esse
resultado, deveria ter ingressado com o remédio hábil a
desfazer a coisa julgada.”
E prossegue a fls. 968, segundo parágrafo em
diante:
“Da mesma maneira que dantes, agora sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
manejar uma ação rescisória, por exemplo, quer pela via
oblíqua da impugnação, traçar estratégia semelhante, pois
mesmo com um corpo jurídico de excelente qualidade, elege
caminho que não levará ao destino almejado.
O
Banco
Réu,
Apelante,
pretende,
ilegitimamente com a impugnação ao cumprimento da sentença,
rediscutir o mérito da causa, como se estivesse em uma ação
rescisória, levantando as seguintes teses:
- ausência de sua efetiva intimação acerca das
decisões;
- falta de interesse processual ante teses firmadas
em
julgamentos
de
Incidentes
de
Resolução
de
Demandas Repetitivas pelo STJ;
- excesso de execução;
- necessidade de outra prova pericial (???);
- a imprestabilidade das contas a presentadas pela
apelada
Não se trata de mera nomenclatura, caso que a
fungibilidade poderia ser aplicada.
A
natureza
dos
mecanismos
é
totalmente
diferente. Enquanto uma, a primeira, é verdadeira ação e
pode, inclusive, rediscutir o mérito da causa em
determinados casos, na outra o título em execução, a própria
sentença judicial com trânsito em julgado, não permite mais
tamanha amplitude.
E não é só. Formas e formalidades são
distintas e não podem ser embaralhadas, tomadas umas pelas
outras, nem simplesmente corrigidas pelo juiz: uma é
processo; outra, procedimento.
Não há, por isso, se admitir a procedência
das razões da apelação, vez que o conteúdo do mesmo não é de
impugnação, toda a sua argumentação se destina ao próprio
mérito da causa quando ataca a possibilidade do pedido, a
regularidade de suas intimações, a necessidade de nova
perícia (sem ao menos esclarecer o porquê). Nada sobre os
motivos da impugnação da sentença de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
Assim,
por
estar
correta
a
r.
decisão
combatida, o destino deste recurso é a improcedência, pois
nem mesmo a única matéria passível de discussão em sede de
impugnação se deu no momento oportuno, estando coberta pela
preclusão. Mesmo intimado o Banco Réu quedou-se inerte em
reconhecer voluntariamente o seu débito e quitar a sua
obrigação, ou de apresentar sua defesa de mérito, só o
fazendo muito depois de ter sido intimado para tanto, também
sob escusa que, acima de tudo, caracteriza uma desídia para
com o processo e o Judiciário, que não pode ser debitada à
parte.
...”
O apelante, como se vê, utiliza o presente
recurso para postergar o cumprimento de decisão judicial que
lhe foi desfavorável, aduzindo matéria já alcançada pela
preclusão temporal e consumativa, utilizando-se do Poder
Judiciário irresponsavelmente.
E o instituto da preclusão surgiu visando
exatamente à correção daqueles que deixam de cumprir a lei
ou que tenham interesse em retardar a solução do conflito.
Do contrário, as demandas não teriam mais
fim, e sempre a parte vencida em determinado julgamento
poderia invocar novo fundamento, nova causa de pedir, e
reiniciar a discussão sobre certo negócio, retardando
indefinidamente o cumprimento de sua obrigação, que o
Judiciário já reconhecera e afirmara, dentro do devido
processo legal.
Frise-se que, ao recorrer, a parte deve
demonstrar o desacerto do entendimento proferido, rechaçando
as questões contra as quais se insurge, dentro dos limites
daquilo que foi decidido.
Agindo
de
modo
tecnicamente
incorreto
e
reprovável, o causídico da parte não atentou para o
verdadeiro conteúdo da decisão, para, então, rebatê-la.
Logo, ausente o preenchimento de requisito
legal essencial ao acolhimento do apelo, de rigor seu
desprovimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023581-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
Ante o exposto, e pelas razões indicadas,
nega-se provimento ao recurso, condenando-se o apelante à
multa de 1% do valor corrigido da causa, por litigância de
má-fé (CPC art. 81).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator